Tribunal: TJDFT
Processo: 0735600-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. AUSÊNCIA DE DIREITO DE MEAÇÃO E HERANÇA DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por cônjuge supérstite contra decisão que afastou seu direito de meação e herança sobre o patrimônio do falecido, fundamentado no regime de separação total de bens, pactuado entre as partes por pacto antenupcial, conforme o Código Civil de 1916, art. 258, parágrafo único, inciso II.
2. O MM. Juízo de primeiro grau entendeu que o regime de separação de bens imposto ao casamento e reforçado por pacto antenupcial impede a comunicação de bens, afastando o direito de meação e herança da agravante, que permanece como inventariante.
3. Há duas questões em discussão:
(i) se o acordo entre os herdeiros permitiria o reconhecimento da meação à cônjuge supérstite; e
(ii) se o regime de separação total de bens afastaria o direito de meação e herança em favor da agravante.
4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm entendimento consolidado de que a Súmula 377 do STF, que permite a comunicação de bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de separação obrigatória, não se aplica quando há pacto antenupcial dispondo expressamente pela separação total de bens, vedando a comunicação patrimonial. Precedentes indicam a validade do pacto em afastar a presunção de esforço comum.
5. A condição de meeira decorre do regime de bens legalmente estabelecido e não pode ser modificada por acordo entre herdeiros, que não possuem prerrogativa de alterar os efeitos patrimoniais do regime de separação total de bens, conforme jurisprudência do STJ e o disposto no Código Civil de 1916.
6. No caso específico, a agravante e o falecido pactuaram regime de separação absoluta, o que exclui a cônjuge do direito de meação e herança sobre o patrimônio do de cujus, respeitando-se a autonomia de vontade expressa no pacto antenupcial.
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

TESE DE JULGAMENTO: "1. O regime de separação total de bens, pactuado por pacto antenupcial, impede o direito de meação e herança da cônjuge supérstite, prevalecendo a vontade manifestada no contrato antenupcial. 2. Acordo entre herdeiros não altera a condição legal de separação de bens pactuada."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Civil de 1916, arts. 258, parágrafo único, II; 259; CPC/2015, art. 617, inciso I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1.623.858/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/12/2010; REsp 1.922.347/PR; STF, Súmula 377.